Tribunal: STF
Processo: ARE 1324508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 373, II DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Pretende o ente público recorrente a reforma da sentença fustigada a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Para tanto, alega a ausência de requerimento de gozo do benefício, bem como que a demandante já auferiu benefícios substitutivos à percepção do benefício pleiteado.
    Inicialmente, cumpre destacar que os documentos apresentados apenas em sede recursal não merecem ser apreciados, por não se tratar de documento novo, formado, conhecido ou disponível apenas nesta fase processual. Portanto, tais documentos deveriam ter sido apresentados em momento oportuno, durante a instrução processual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não estando caracterizados requisitos da novidade ou indisponibilidade previstos no art. 435, parágrafo único e art. 493, ambos do CPC/2015.
    Ao servidor público em atividade é facultado o afastamento ou a contagem em dobro dos períodos de licença para fins de aposentadoria. Porém, ao servidor já aposentado somente resta a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
    No que pertine ao primeiro período, o direito da parte autora já fora afastado em sentença, inexistindo interesse recursal do ente público quanto a este ponto. Em relação aos demais períodos, em que pese a municipalidade afirmar que os decênios foram computados para os fins de percepção de adicional de 1/3, tais alegações não restam comprovadas.
    De fato, o art. 157 da Lei Municipal nº 1.350/88 permite o cômputo do período relativo à licença não gozada para percepção do adicional de 1/3. Observe-se a redação do dispositivo retromencionado: “Art. 157 – A desistência do gozo integral ou parcial da Licença Especial dará ao ocupante de cargo do Magistério o direito de contar em dobro o período não gozado para efeito de aposentadoria, disponibilidade e percepção do adicional de 1/3 (um terço) por 25 (vinte e cinco) anos de serviço público.” 
    Ocorre que o fato gerador de gozo do adicional de 1/3 é o implemento de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público. No específico caso dos autos, não há comprovação de conversão das segunda e terceira licenças-prêmio não gozadas na dobra permitida para majorar o tempo de serviço, nem que o adicional fora requerido tendo por base este período.
    Não tendo o ente público arcado com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC, isto é, não restando comprovado o efetivo gozo ou majoração das licenças-prêmio relativas ao período vindicado na exordial, a conversão em pecúnia é medida que se impõe.
    (...)
    Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente